Tribunal: TJSP
Processo: 2118425-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2118425-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS NO FUTURO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KARINA 01 SJC, são agravados ELIANA DELGADO
ROSSI, SEBASTIÃO DO CARMO ROSSI, LUIZ FLAVIANO DELGADO, AFRÂNIO
LUIZ DELGADO, SÍLVIA SIMÕES DELGADO, ELOISA DELGADO, CASFER
INCORPORADORA LTDA, SAMUEL FERNANDES e JOANA D ́ARC CASSIANO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118425-54.2020.8.26.0000/50000 - FAB
2
Agravo Interno Cível no 2118425-54.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Associação dos Adquirentes de Apartamentos No Futuro Condomínio
Edifício Karina 01 Sjc
Agravados: Eliana Delgado Rossi, Sebastião do Carmo Rossi, Luiz Flaviano Delgado,
Afrânio Luiz Delgado, Sílvia Simões Delgado, Eloisa Delgado, Casfer Incorporadora
Ltda, Samuel Fernandes e Joana D ́Arc Cassiano Fernandes
Comarca: São José dos Campos
V. 2941
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
QUE
INADMITIU
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ARGUIDA QUE
NÃO CONSTA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática
proferida pelo Relator anterior, o Des. Alexandre Marcondes, a págs. 49/51 dos
autos principais, por meio da qual foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela agravante, em razão de a decisão recorrida não estar inserida nas
hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e de não se verificar a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação.
A agravante sustenta ser aplicável ao caso em análise a mitigação da
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, pois há urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. Insiste na
transferência da propriedade do imóvel e ressalta que a medida encontra respaldo na
norma do inciso VI do artigo 43 da Lei no 4.591/64, bem como que as aquisições
das unidades autônomas por seus associados são anteriores às determinações de
indisponibilidade de bens da Casfer Incorporadora Ltda., não podendo a eles
oferecer prejuízos. Reforça que o empreendimento está se deteriorando e que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118425-54.2020.8.26.0000/50000 - FAB
3
razoável entender que ela não pode insurgir-se contra decisão que lhe tolhe o direito
de continuar com as obras, as quais estão paralisadas desde 2013, enquanto ainda é
viável, já que a sentença demorará para ser proferida.
Contraminuta apresentada a págs. 15/27.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de mitigação da
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, em razão da alegada urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.
Não obstante a argumentação da agravante, o seu inconformismo não
merece prosperar, pois a Decisão Monocrática, que reconheceu ser manifestamente
inadmissível o Agravo de Instrumento interposto, abordou corretamente a questão.
Ocorre que, além de a matéria suscitada no recurso principal não constar
do rol do artigo 1.015 do CPC, realmente não se verifica “urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118425-54.2020.8.26.0000/50000 - FAB
4
A própria agravante admite que as obras do empreendimento estão
paralisadas desde 2013. Não obstante isso, o pedido para transferência da
propriedade do imóvel onde está a construção somente foi formulado em dezembro
de 2019 (págs. 890/895 dos autos de origem), o que afasta a alegação de urgência da
medida.
Há que se considerar, ainda, que a manutenção da Decisão Monocrática
não trará prejuízo à parte, eis que a decisão agravada não se torna irrecorrível e as
questões suscitadas poderão ser arguidas em preliminar de apelação ou
contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009 do Código de Processo
Civil1.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do presente Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 Art. 1.009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.